Tribunal: TJSP
Processo: 2052546-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Juros/Correção Monetária
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Insurgência contra a aplicação de juros nos termos da Lei Estadual n° 13.918/09. Decisão judicial que expressamente determinou a aplicação da Taxa SELIC. Ausente hipótese de sucumbência. Recurso não conhecido nesta parte. 2. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Questão acerca do

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Insurgência contra a aplicação de juros nos termos da Lei Estadual n° 13.918/09. Decisão judicial que expressamente determinou a aplicação da Taxa SELIC. Ausente hipótese de sucumbência. Recurso não conhecido nesta parte. 2. PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Questão acerca do termo inicial dos juros e correção monetária do débito fiscal. Matéria que não foi levada à apreciação do Magistrado na r. decisão agravada. Impossibilidade de se conhecer do pedido sob pena de supressão de instância. 2.. MULTA. Ilegalidade da multa aplicada pela autoridade fazendária que não é possível aferir, apenas e tão somente, com base no valor do imposto, em sede de cognição sumária. Necessário exame em fase de conhecimento. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000522514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2052546-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BREW CENTER
CERVEJAS ESPECIAIS EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram
provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.849 - Agravo de Instrumento no 2052546-03.2020.8.26.0000 - Capital - IVA
2/5
Voto no 17.849
5a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2052546-03.2020.8.26.0000
Agravante: Brew Center Cervejas Especiais Eireli
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz prolator: Juliana Emílio Migliano Neto
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM. 1. PROCESSO CIVIL. FALTA DE
PRESSUPOSTO RECURSAL. Insurgência contra a aplicação de juros
nos termos da Lei Estadual n° 13.918/09. Decisão judicial que
expressamente determinou a aplicação da Taxa SELIC. Ausente
hipótese de sucumbência. Recurso não conhecido nesta parte. 2.
PROCESSO CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Questão acerca do
termo inicial dos juros e correção monetária do débito fiscal.
Matéria que não foi levada à apreciação do Magistrado na r. decisão
agravada. Impossibilidade de se conhecer do pedido sob pena de
supressão de instância. 2.. MULTA. Ilegalidade da multa aplicada
pela autoridade fazendária que não é possível aferir, apenas e tão
somente, com base no valor do imposto, em sede de cognição
sumária. Necessário exame em fase de conhecimento. Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido
Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento
extraído da Ação de Procedimento Comum no 1004986-20.2020.8.26.0053,
interposto contra r. decisão de fls. 623/624 dos autos principais, proferida pelo
MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que deferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.849 - Agravo de Instrumento no 2052546-03.2020.8.26.0000 - Capital - IVA
3/5
parcialmente a antecipação da tutela para afastar a incidência dos juros
considerados inconstitucionais, instituídos pela Lei n° 13.918/09, sobre os créditos
constantes no AIIM n° 4.108.861-0, determinando que a requerida os recalcule
dentro dos limites da Taxa Selic, até ulterior deliberação judicial.
A particular interpôs recurso de agravo de instrumento
sustentando, em síntese, a inconstitucionalidade da taxa de juros aplicada,
aplicação incorreta do termo inicial dos juros e da correção monetária a partir da
data de lançamento e não do vencimento da guia para pagamento e, a ilegalidade
da multa aplicada por sua natureza confiscatória.
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, desprovido.
Inicialmente,
ressalte-se
que
ausente
pressuposto
recursal quanto à aplicação dos juros de inconstitucionalidade reconhecida,
porquanto já determinado o recálculo com adoção da taxa SELIC, e, portanto,
ausente sucumbência nesta parte.
Por sua vez, a pretensão do reconhecimento da
ilegalidade na determinação do termo inicial dos juros e correção monetária, a
partir do lançamento ao invés do vencimento da guia de recolhimento não foi
objeto de apreciação pelo mm. Juízo a quo , impossibilitando, assim, o seu
conhecimento, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.849 - Agravo de Instrumento no 2052546-03.2020.8.26.0000 - Capital - IVA
4/5
Isto porque, na r. decisão agravada, o MM. Juiz a quo
nada decidiu acerca do termo inicial. Aliás, sequer a pretensão foi vinculada na
petição inicial, o que sugere eventual hipótese de inovação do pedido.
No mérito, a questão controvertida cinge-se na
ilegalidade da multa punitiva, fixada de forma excessiva o que caracterizaria a
natureza confiscatória, vedada pelo ordenamento jurídico.
Em que pese a diferença do montante devido pela falta
de recolhimento do ICMS e da multa punitiva fixada, não há como, em sede de
cognição sumária, afastar a legalidade da multa cominada.
Isso porque, ausentes elementos a comprovar a efetiva
violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa
punitiva.
Por tais razões, a r. decisão não comporta reparo,
devendo ser integralmente, mantida, inclusive, por seus jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se provimento.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Voto no 17.849 - Agravo de Instrumento no 2052546-03.2020.8.26.0000 - Capital - IVA
5/5
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ
EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator